Tribunal: TJSP
Processo: 2094832-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Sentença condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade - Alegação de não existência de quaisquer dos requisitos legitimadores para a prisão cautelar - Paciente, beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia, que descumpriu as condições estabelecidas, como também foi preso em flagrante por outro delito - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Sentença condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade - Alegação de não existência de quaisquer dos requisitos legitimadores para a prisão cautelar - Paciente, beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia, que descumpriu as condições estabelecidas, como também foi preso em flagrante por outro delito - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada liminarmente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2094832-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que
é paciente MICAEL IGOR SANTANA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram liminarmente a ordem impetrada, com a observação de que
o paciente deverá ser colocado imediatamente em regime aberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2094832-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba
2/4
Habeas Corpus no 2094832-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Maria Camila Azevedo Barros
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba - SP
Paciente: Micael Igor Santana dos Santos
Voto no 13.428
HABEAS
CORPUS
-
ROUBO
SIMPLES
-
Sentença
condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade -
Alegação de não existência de quaisquer dos requisitos
legitimadores para a prisão cautelar - Paciente, beneficiado com
a liberdade provisória na audiência de custódia, que descumpriu
as condições estabelecidas, como também foi preso em flagrante
por outro delito - Constrangimento ilegal não configurado -
Ordem denegada liminarmente, com observação.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora
Pública, Doutora Maria Camila Azevedo Barros, em favor de Micael Igor
Santana dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba - SP, alegando, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade
apontada como coatora, ao condená-lo como incurso nas penas do artigo 157,
caput, do Código Penal, manteve sua prisão preventiva, apesar da imposição do
regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Explica que o paciente foi beneficiado com a liberdade
provisória, por ocasião da audiência de custódia, e, em 25/04/2019, foi decretada
a sua prisão preventiva, ante o suposto descumprimento das condições
anteriormente impostas.
Destaca que, no caso concreto, considerando-se que a r.
sentença determinou ao paciente o desconto da corporal em regime prisional
aberto, a negativa do direito de apelar em liberdade é situação gravosa e
desproporcional imposta ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2094832-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba
3/4
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente aguarde em liberdade a apreciação do recurso de apelação, com
expedição de alvará de soltura em seu favor.
É relatório.
Dispenso as informações da autoridade apontada como
coatora e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, já que o pedido
encontra-se suficientemente instruído e a hipótese é de denegação liminar da
ordem.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi condenado à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso legal, por ter praticado o crime previsto no artigo 157,
caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (cf. r.
sentença digitalizada a fls. 40/46).
Afirma o impetrante, como fundamento de seu pedido, que a
imposição do regime inicial aberto permite a concessão do apelo em liberdade,
em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.
Sucede, no entanto, que o Magistrado a quo, a despeito da
fixação do regime aberto, entendeu ainda presentes os pressupostos da custódia
cautelar, indeferindo o apelo em liberdade, referindo-se à decisão que decretou a
prisão cautelar do paciente, consoante se verifica a fls. 45.
E, essa decisão, digitalizada a fls. 23, dá conta que o
paciente, in verbis: "descumpriu as condições impostas quando da concessão da
liberdade provisória. Com efeito, foi fixada a condição de afastamento de
estabelecimentos de reputação duvidosa, a fim de que o réu não tivesse o
contato com álcool e outras drogas, o que parece ter sido descumprido pelo
acusado, que, conforme se observa dos autos, supostamente praticou a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2094832-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba
4/4
após o uso de drogas. Além disso, fica demonstrada a provável reiteração
criminosa, uma vez que houve nova prisão em flagrante, por crime supostamente
praticado com grave violência. Tal circunstância também evidencia a
periculosidade do réu, que supostamente praticou novo crime violento, não
bastasse a atual acusação".
Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a
decisão que manteve a sua segregação cautelar, ou mesmo ausentes os
pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva.
Note-se que a r. decisão condenatória, de outro lado, não
apresenta ilegalidade manifesta, de sorte a caracterizar o constrangimento ilegal
ora alegado.
Logo, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, denega-se liminarmente a ordem
impetrada, com a observação de que o paciente deverá ser colocado
imediatamente em regime aberto.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator